Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1013375-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A
AGRAVADO: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NEUSA CECILIA WESSNER, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
Intimado a juntar a procuração outorgada pela agravada Neusa Cecília Wesnner ao advogado indicado nas razões recursais, o agravante registrou que ela foi citada na primeira instância mas não constituiu procurador em seu nome.
Diante disso, intime-se o agravante a informar em cinco dias o endereço da agravada, sob pena de não conhecimento do Recurso, para que esta seja intimada pessoalmente a apresentar contraminuta, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC .
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator